Tribunal: TJMT
Processo: 1008324-05.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008324-05.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: GRACIA DONIZETE GARCIA PANIAGO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DIREITO A FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO IRDR TEMA 4 DO TJMT. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que reconheceu à parte autora, professora contratada temporariamente nos anos de 2022 e 2023, o direito ao pagamento de férias de 45 dias anuais, com adicional de um terço constitucional, conforme legislação municipal. O ente público requereu a improcedência dos pedidos. A parte recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o professor contratado temporariamente pela rede municipal de ensino de Cuiabá faz jus a 45 dias de férias por ano, com o adicional constitucional de um terço, conforme previsto na legislação local.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 7o, XVII, assegura a todos os trabalhadores o direito a férias remuneradas acrescidas de um terço constitucional.
4. A Lei Complementar Municipal no 220/2010 de Cuiabá garante aos professores em exercício o direito a 45 dias de férias, distribuídos conforme calendário escolar, com o pagamento do adicional de um terço.
5. A jurisprudência consolidada do TJMT, por meio do IRDR Tema 4 (PJe no 1002789-40.2021.8.11.0000), reconhece que professores contratados temporariamente têm direito a 45 dias de férias com terço constitucional, aplicando-se entendimento análogo ao caso municipal.
6. Precedentes jurisprudenciais do TJMT confirmam a legalidade do pagamento do terço constitucional sobre a totalidade dos 45 dias de férias, mesmo para professores temporários, afastando distinção entre recesso escolar e férias.
7. A Súmula 20 das Turmas Recursais da Fazenda Pública do TJMT reforça esse entendimento, reconhecendo o direito ao adicional de férias sobre os 45 dias integrais, desde que previsto na legislação local.
8. O argumento recursal do Município, no sentido de restringir o pagamento a 30 dias, não encontra respaldo na legislação municipal vigente nem na jurisprudência dominante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O professor contratado temporariamente pela rede municipal de ensino de Cuiabá tem direito a 45 dias de férias anuais, conforme previsão da Lei Complementar Municipal no 220/2010. 2. O adicional constitucional de um terço deve incidir sobre o total dos 45 dias de férias, sem distinção entre recesso escolar e férias. 3. Aplica-se ao caso, por analogia, a tese fixada no IRDR Tema 4 do TJMT, assegurando os mesmos direitos aos professores temporários da rede municipal.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; Lei Complementar Municipal de Cuiabá no 220/2010, arts. 48 e 49; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema 4, PJe no 1002789-40.2021.8.11.0000; TJMT, Apelação Cível no 0006877-03.2016.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 03.05.2021; TJMT, Apelação Cível no 0004158-90.2017.8.11.0044, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 06.09.2022; TJMT, Apelação Cível no 0007033-59.2014.8.11.0037, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.02.2019; TJMT, Apelação Cível no 0002750-94.2017.8.11.0034, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 23.06.2020; Súmula 20 – Turmas Recursais da Fazenda Pública do TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008324-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), GRACIA DONIZETE GARCIA PANIAGO - CPF: 036.326.161-32 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025